Tribunal: TJBA
Processo: 8058047-46.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8058047-46.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): EULA CUNHA MARTINS APELADO: CLERISVALDO SOUZA SANTOS Advogado(s): 17IZ ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. VALOR ORIGINAL INFERIOR A R$ 10.000,00. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA E INÉRCIA DO EXEQUENTE POR PERÍODO SUPERIOR A UM ANO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO REJEITADA. PRECEDENTE VINCULANTE DE APLICAÇÃO IMEDIATA E DE AMPLO CONHECIMENTO DOS ENTES ESTATAIS. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA DA DÍVIDA QUE NÃO AFASTA A SUBMISSÃO AO REGIME DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS E AOS PRECEDENTES QUE A REGEM. VALOR DA CAUSA A SER CONSIDERADO NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO. INVIABILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO PARA REGULARIZAÇÃO DE REQUISITOS JÁ CONSOLIDADOS PELA INÉRCIA. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. SUPERVENIÊNCIA DE OVERRULING DA SÚMULA 17/TJBA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Execução fiscal de multa ambiental inferior a R$ 10.000,00 extinta por ausência de interesse de agir, em razão da inércia do exequente por mais de um ano sem citação válida. II. Conforme bem observado no despacho do Relator em segundo grau (ID. 74058247), o julgamento do RE 1.355.208 pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1184), representou uma superação (overruling) do entendimento anteriormente firmado por este Tribunal de Justiça na Súmula 17/TJBA. A Súmula 17/TJBA estabelecia que: "Constitui faculdade da Fazenda Pública o ajuizamento de execução fiscal para cobrança de créditos de pequeno valor, sendo vedada ao Poder Judiciário a extinção destas ações sem exame do mérito por suposta ausência de interesse processual." III. A tese fixada pelo STF no Tema 1184, por outro lado, é categórica ao afirmar: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado." IV. Aplicação do Tema 1184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, com rejeição da preliminar de nulidade por ausência de contraditório, ante a natureza vinculante e de aplicação imediata do precedente. V. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8058047-46.2019.8.05.0001, sendo Apelante, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS e, apelado, CLERISVALDO SOUZA SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, 29 de outubro de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado- substituto de 2° grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator